Tribunal: STF
Processo: ARE 1584144
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DESTRUIR OU DANIFICAR FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (ART. 38, LEI 9.605/98). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
RECURSO DEFENSIVO 
ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 38 E 54 DA LEI N. 9.605/98 (ESTE ÚLTIMO JULGADO EM AUTOS DISTINTOS). NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO AVENTADA APENAS EM SEGUNDO GRAU. FLAGRANTE INOVAÇÃO RECURSAL. 
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE AMBAS AS TESES QUE ACARRETARIA EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DE TODO MODO, ABSORÇÃO QUE SERIA INVIÁVEL AO CASO, ASSIM COMO A PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. 
PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. REJEIÇÃO. DENÚNCIA APRESENTADA QUE PREENCHEU SATISFATORIAMENTE OS REQUISITOS LEGAIS, INDIVIDUALIZANDO AS CONDUTAS IMPUTADAS, TIPIFICANDO-AS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PENAL COMPETENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. ADEMAIS, SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE ESGOTA A DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAL INAPTIDÃO DA PEÇA. PREAMBULAR AFASTADA. 
MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. CONTEÚDO PROBATÓRIO AUFERIDO NOS AUTOS QUE DEMONSTRA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL NÃO CONFIGURADA. IMPACTO AMBIENTAL QUE COMPROVADAMENTE DANIFICOU ECOSSISTEMA PERTENCENTE AO BIOMA FLORESTA ATLÂNTICA, ALÉM DE TER ATINGIDO DUAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, CONSISTENTES EM CURSO D'ÁGUA E MANGUEZAL. ADEMAIS, EXCLUDENTES DE AUTORIA SUSCITADAS QUE NÃO SE SUSTENTAM DIANTE DA PROVA CABAL ACERCA DA RESPONSABILIDADE DA CELESCEM RELAÇÃO AO VAZAMENTO DE ÓLEO OCORRIDO NA SUA SUBESTAÇÃO. PROVAS ANGARIADAS QUE DEMONSTRAM QUE O IMÓVEL ONDE OCORREU O INCIDENTE FAZIA PARTE DO PATRIMÔNIO DA CELESC, DETENDO A UFSC APENAS A POSSE PRECÁRIA DE PARTE DA ÁREA, SEM NENHUMA RELAÇÃO COM A SUBESTAÇÃO ONDE OCORREU O DERRAMAMENTO DA SUBSTÂNCIA OLEOSA. FURTO DE PEÇAS DOS TRANSFORMADORES POR VÂNDALOS QUE NÃO RETIRA DA CELESC A RESPONSABILIDADE PELO VAZAMENTO DE ÓLEO OCORRIDO, ESPECIALMENTE PELO SEU DEVER DE PROTEÇÃO E GUARDA DO PATRIMÔNIO DA SUBESTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO HAVIDA EM RELAÇÃO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. VETOR DEVIDAMENTE SUBSTANCIADO DIANTE DOS REFLEXOS NEFASTOS DOS ATOS CRIMINOSOS QUE EXTRAPOLARAM A NORMALIDADE DELITUOSA. EVENTO DANOSO QUE CAUSOU IMPACTOS EM DIVERSAS ESFERAS SOCIAIS DA COMUNIDADE DO ENTORNO. NEGATIVAÇÃO DO VETOR MANTIDA. 
RECLAMO ACUSATÓRIO 
PLEITO DE MAJORAÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA. PARCIAL ACOLHIMENTO. ANÁLISE DOSIMÉTRICA REALIZADA PELO JUÍZO A QUO QUE SE MOSTROU ADEQUADA AOS PARÂMETROS DE APLICAÇÃO DA PENA CONCERNENTE AO CASO SOB JULGAMENTO. NO ENTANTO, NECESSIDADE DE AUMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA DIANTE DOS OBJETIVOS DA REPRIMENDA, CARACTERIZADOS PELO BINÔMIO PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA MEDIDA, ALIADA À EXPRESSIVA CAPACIDADE FINANCEIRA DA RÉ. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 18, 2ª PARTE, DA LEI 9.605/98, C/C ART. 60, § 1º, DO CP, PARA ELEVAR A PENA APLICADA EM SEU DOBRO COMINADO. 
RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA DEFESA DESPROVIDO. APELO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, IV, da Constituição Federal.  
A defesa sustenta, inicialmente, ser “indiscutível o interesse da União e a consequente nulidade da condenação criminal da Recorrente”.
Ademais, alega que “deve ser reconhecido que há consunção entre o art. 38 e o art. 54, ambos da Lei n. 9.605/98, sob pena de penalizar duplamente a denunciada por fatos que são consequências naturais um do outro”.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 282, 284 e 356 do STF. 

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, verifico que as controvérsias suscitadas nas razões do apelo extremo não foram debatidas no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração tendentes a sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e ”O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Saliento que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é necessário o seu exame pela instância de origem para possibilitar a interposição do apelo extremo. Nesse sentido:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Instituição de ensino. Cobrança pelo estágio obrigatório. Matéria de ordem pública. Prequestionamento. Necessidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, é necessário o seu exame na instância de origem para que se viabilize o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 282/STF. 2. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 539558-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/11/2011)

Nesse sentido, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância.
Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria à parte recorrente, tendo em vista que “A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa” (ARE 450.546/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/8/2011).
In casu, o acórdão recorrido relatou que “o TRF-4 reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito, declinando-a ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC”.
Ademais, a resolução da controvérsia atinente à aplicação do princípio da consunção demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.605/1998), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido:  

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, ao interpretar os artigos 48 e 64 da Lei 9.605/1998, entendeu pela aplicação do princípio da consunção do delito do artigo 48 da Lei de Crimes Ambientais, e a desclassificação da conduta do autor do fato para o crime-fim previsto no artigo 64 da mesma Lei, o que demonstra o caráter infraconstitucional da controvérsia. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.527.148-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/03/2025)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente